Tribunal: TJES
Processo: 5000647-91.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-91.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA FERREIRA DA SILVA BERNARDO

APELADO: ZAAD PERFUMARIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SURTO PSICÓTICO MOMENTOS APÓS A COMPRA. INCAPACIDADE RELATIVA TRANSITÓRIA (CC, ART. 4º, III). ANULABILIDADE DO NEGÓCIO (CC, ART. 171, II). PRÁTICA ABUSIVA E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de contrato de compra e venda de produtos de perfumaria, cumulado com indenização por danos morais, celebrado em 27/06/2024 no valor de R$ 4.018,05, alegadamente firmado durante surto psiquiátrico, seguido de internação horas após a transação e recusa, pela fornecedora, do desfazimento do negócio mesmo após apresentação de produtos lacrados e documentação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o surto psicótico que culminou em internação poucas horas após a compra caracteriza incapacidade relativa transitória apta a anular o negócio jurídico; e (ii) estabelecer se a recusa da fornecedora em desfazer a compra, diante da comprovação do surto e da devolução imediata dos produtos, gera responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proximidade temporal entre a compra (27/06/2024, 15h41min) e a internação psiquiátrica (28/06/2024, 00h30) constitui prova circunstancial robusta de incapacidade relativa transitória, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil.

4. A aquisição de produtos de perfumaria no montante de R$ 4.018,05, incompatível com o padrão econômico da consumidora, reforça o quadro de ausência de discernimento.

5. A hipervulnerabilidade decorrente dos transtornos psiquiátricos da autora, reconhecida pela doutrina e jurisprudência do STJ (REsp 1.952.789/GO e REsp 1.329.556/SP), exige maior proteção e interpretação ampliativa do princípio da vulnerabilidade (CDC, art. 39, IV).

6. A exigência de “prova técnica contemporânea ao ato” mostra-se incompatível com a natureza dos surtos psiquiátricos, cuja comprovação se dá por indícios e coerência cronológica.

7. A recusa da fornecedora em desfazer o negócio, mesmo após receber laudos médicos e produtos lacrados, viola deveres anexos de cooperação e lealdade (CC, art. 422) e configura prática abusiva (CDC, art. 39, IV).

8. A conduta da fornecedora supera o mero dissabor comercial e enseja dano moral indenizável, conforme orientação do STJ sobre hipervulnerabilidade e dano in re ipsa.

9. A repetição em dobro não é cabível, ante a ausência de cobrança indevida dolosa, impondo-se apenas restituição simples.

10. A autora deve disponibilizar os produtos para a fornecedora, evitando enriquecimento sem causa, não podendo ser responsabilizada por eventual perecimento decorrente da recusa administrativa da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A incapacidade relativa transitória decorrente de surto psicótico, demonstrada por prova circunstancial e cronologia dos fatos, torna anulável o negócio jurídico nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

2. A recusa do fornecedor em desfazer espontaneamente contrato celebrado com consumidora hipervulnerável em surto, mesmo após apresentação de documentação médica e devolução dos produtos lacrados, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

3. A manutenção injustificada da cobrança em tais circunstâncias gera dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Mônica Ferreira da Silva Bernardo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de anulação de contrato de compra e venda c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Zaad Perfumaria Ltda
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Pois bem. Centra-se a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador a validade (ou não) de negócio jurídico celebrado no dia 27/06/2024, pelo qual a autora adquiriu produtos de perfumaria no valor total de R$ 4.018,05 (quatro mil e dezoito reais e cinco centavos) que, segundo a narrativa exordial, ocorreu em estado de surto psiquiátrico.

Ainda conforme o seu relato, trata-se de pessoa portadora de transtornos psiquiátricos (depressão e ansiedade), agravados pela sobrecarga emocional decorrente dos cuidados com seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras comorbidades. Relata ainda que, poucas horas após a transação comercial, na madrugada de 28/06/2024, foi internada em caráter de urgência no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Campos, em quadro de surto psicótico, conforme corroborado pelo prontuário médico acostado aos presentes autos e, no dia seguinte, seus familiares comparecerem ao estabelecimento da requerida e apresentaram os produtos lacrados, com a documentação médica comprobatória do surto, mas a requerida empreendeu recusa ao pedido de distrato e restituição dos valores.

Em razão disso, foi proposta a presente ação com pedido de anulação do negócio, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais que, como dito, foram julgados improcedentes no Juízo de 1º grau por considerar o douto juiz sentenciante, em suma, que apesar de documentada a condição psiquiátrica da autora, não há “prova técnica contemporânea” inequívoca de que, no exato momento da compra, a autora carecia de discernimento para a prática do ato civil.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor de forma deficiente, tendo em vista que a sua condição não se resume à vulnerabilidade padrão do consumidor, mas configura hipervulnerabilidade, diante de sua condição de pessoa com transtornos psiquiátricos e cuidadora de filho com deficiência grave;
(ii)
o princípio da vulnerabilidade exige uma interpretação material e ampliativa, impondo ao fornecedor deveres anexos de cautela mais intensos;
(iii)
a manutenção do negócio, mesmo diante das provas da incapacidade apresentadas no dia seguinte, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva;
(iv)
é descabida a exigência do Juízo de 1º grau de ‘prova pericial contemporânea ao ato’, tendo em vista que a prova do vício de consentimento deve ser extraída dos fatos circunstanciais imediatos, a saber, a internação psiquiátrica horas após a compra;
(v)
o quadro clínico agudo (surto psicótico) a enquadra na hipótese do art. 4º, III, do Código Civil, e gera a anulabilidade do negócio nos termos do art. 171, II, do Código Civil;
(vi)
a compra no valor de R$ 4.018,05 (quatro mil, dezoito reais e cinco centavos) em cosméticos é absolutamente incompatível com seu padrão de consumo e capacidade financeira e evidencia que a vontade manifestada não correspondeu à intenção real, mas foi fruto de desvario mental;
(vii)
ainda que a loja não percebesse o surto no ato, a recusa em desfazer o negócio após receber os laudos e os produtos lacrados demonstra má-fé e aproveitamento da situação de vulnerabilidade;
(viii)
o dano não decorre apenas da compra, mas da
via crucis
imposta pela apelada, que ignorou laudos médicos e recusou a devolução dos produtos, assim mantendo a cobrança de uma dívida contraída em surto;
(ix)
a conduta da apelada configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria ofensa à dignidade da consumidora hipervulnerável;
(x)
a partir do momento em que a família apresentou os laudos e solicitou o cancelamento da comprova, no dia seguinte, a manutenção da cobrança passou a ser ato de má-fé e atrai a incidência da repetição do indébito em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; e
(xi)
subsidiariamente, deve ser anulada a sentença por cerceamento de defesa, dada a improcedência dos pedidos por ausência de “prova técnica contemporânea”, sem oportunizar a produção de prova pericial indireta ou testemunhal, suprimindo a fase instrutória em matéria fática complexa.

Pois bem. A doutrina consumerista contemporânea e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecem a figura da
hipervulnerabilidade
(ou vulnerabilidade agravada), prevista implicitamente no art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a qual se manifesta quando o consumidor, além da vulnerabilidade ordinária (técnica, jurídica ou econômica), ostenta características pessoais – como enfermidade ou deficiência – que o tornam extremamente frágil no mercado de consumo.

Confira-se, meramente a título de ilustração:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA.

INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Configura-se a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, nos termos do art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, diante do manifesto desequilíbrio na relação contratual.

2. A celebração indevida de contrato em nome do consumidor, sem sua anuência e sem a devida clareza na relação negocial, implica violação da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa, sendo suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.

3. O dano moral, na hipótese, decorre in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo concreto, notadamente diante da situação de hipervulnerabilidade informacional do consumidor. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.952.789/GO, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/10/2025, DJEN 16/10/2025)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. COGUMELO DO SOL. CURA DO CÂNCER. ABUSO DE DIREITO. ART. 39, INCISO IV, DO CDC. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor ludibriado por propaganda enganosa, em ofensa a direito subjetivo do consumidor de obter informações claras e precisas acerca de produto medicinal vendido pela recorrida e destinado à cura de doenças malignas, dentre outras funções.

2. O Código de Defesa do Consumidor assegura que a oferta e apresentação de produtos ou serviços propiciem informações corretas, claras, precisas e ostensivas a respeito de características, qualidades, garantia, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, que dispensa a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua configuração.

3. A propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias ordinárias, tinha aptidão a induzir em erro o consumidor fragilizado, cuja conduta subsume-se à hipótese de estado de perigo (art. 156 do Código Civil).

4. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes.

5. O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo consumidor.

6. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.329.556/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/11/2014, DJe de 09/12/2014)

Da atenta conferência dos autos, considero que a documentação médica acostada, incluindo laudos psiquiátricos pretéritos e o diagnóstico de seu filho, comprova que a autora/apelante vive sob constante pressão psicológica e quadro clínico delicado. Tal contexto não pode ser ignorado na análise da validade do consentimento, impondo ao Poder Judiciário o dever de aplicar o princípio da isonomia substancial com maior rigor, protegendo quem se encontra em posição de manifesta desigualdade fática.

A exigência do juiz sentenciante de que fosse apresentada “prova pericial contemporânea ao ato”, que atestasse a incapacidade da apelante no momento da transação comercial, revela-se, salvo melhor juízo, de difícil ou, até mesmo, impossível produção, tendo em vista que a comprovação do vício, em casos de surto psicótico, constrói-se, na maioria dos casos, por meio de indícios veementes e concatenação lógica dos fatos (prova circunstancial).

A cronologia dos fatos que não deixa margem para dúvidas razoáveis:
(i)
a compra foi realizada no dia 27/06/2024, às 15h41min, conforme cupom fiscal; e
(ii)
do dia seguinte, em 28/06/2024, por volta de 00h30, a apelante deu entrada em unidade de saúde em caráter de urgência, e foi encaminhada ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Campos em surto, com quadro de agitação e conflito familiar.

Dessa forma, a proximidade temporal entre o ato negocial e a internação psiquiátrica, num intervalo de poucas horas, constitui prova robusta de que a vontade manifestada pela autora no momento da compra já estava contaminada pelo processo de desagregação psíquica que culminou na sua hospitalização.

Em reforço, a alegada incompatibilidade do consumo merece acolhida, na medida em que a aquisição de R$ 4.018,05 (quatro mil dezoito reais e cinco centavos) em itens de perfumaria, em uma única visita, por uma professora que alega hipossuficiência financeira, foge completamente ao padrão do homem médio e descortina, por si só, a falta de discernimento típica do quadro maníaco ou psicótico relatado.

Diante de tal cenário, resta caracterizada a hipótese de incapacidade relativa transitória (art. 4º, III, do Código Civil), na qual o agente, por causa transitória, não podia exprimir sua vontade de forma livre e consciente. Tal vício contamina o negócio jurídico na sua gênese, ensejando a sua
anulabilidade
, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, tendo em vista que a vontade manifestada não correspondeu à intenção real, mas foi fruto de patologia mental.

Já incursionando nas consequências advindas da manutenção do negócio pela apelada, entendo configurar prática abusiva, que fere o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422 e CPC, art. 4º, inciso III), que impõe deveres anexos de cooperação, lealdade e proteção.

Isso porque, restou incontroverso que os familiares da autora compareceram à empresa apelada no dia seguinte à compra e apresentaram os produtos intactos, bem como a documentação médica comprobatória do surto por ela sofrido e, mesmo diante de tal cenário, a fornecedora negou-se a desfazer o negócio, ou seja, persistiu em manter um negócio celebrado com pessoa visivelmente (ou comprovadamente, logo após) incapaz de consentir, mormente quando não haveria prejuízo à empresa (produtos lacrados).

Em tais circunstâncias, tenho por configurada
prática abusiva
(CDC, art. 39, inciso IV) e violação positiva do contrato por quebra dos deveres anexos, de modo que a inércia da apelada em solucionar a questão na via administrativa, forçando a consumidora hipervulnerável e sua família a buscar o Poder Judiciário para resolver situação de evidente nulidade, denota descaso que ultrapassa o mero dissabor comercial e enseja reparação por dano moral.

No que se refere à fixação do
quantum
indenizatório, sabe-se a mensuração do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano (CC, art. 944), o grau de culpa da ofensora e a capacidade econômica das partes.

In casu
, devemos considerar a função pedagógico-punitiva da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas desidiosas frente a consumidores hipervulneráveis, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima. Assim, o valor deve ser arbitrado de modo a compensar o sofrimento psíquico imposto à apelante e sua família, levando em conta a natureza íntima da ofensa à dignidade decorrente do descaso com sua saúde mental.

Dessa forma, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre esse valor, incidirá correção monetária com base no IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), até o dia 30/08/2024. A partir de 1º/09/2024 (entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024), a atualização do débito deverá observar estritamente a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária), vedada sua cumulação com outro índice de correção.

Prosseguindo na análise, o pedido de repetição em dobro do indébito deve ser rejeitado.

A meu ver, a posterior recusa administrativa em desfazer o negócio, embora reprovável e ensejadora de dano moral, não transmuda a natureza da cobrança inicial para má-fé subjetiva ou cobrança indevida típica que justifique a penalidade da dobra, devendo prevalecer o retorno das partes ao
status quo ante
com a devolução simples dos valores, devidamente corrigidos.

Por fim, como consequência inafastável da anulação do negócio nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe-se a devolução das mercadorias adquiridas à apelada.

Em que pese o transcurso de mais de um ano desde a celebração da avença (27/06/2024), restou incontroverso que os produtos foram preservados e ofertados à loja, ainda lacrados, no dia seguinte à compra, demonstrando a boa-fé da adquirente e de seus familiares na tentativa de mitigação do prejuízo.

Em razão disso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, esta deverá disponibilizar os produtos para retirada pela apelada ou entregá-los no próprio estabelecimento comercial no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, no estado de conservação em que se encontram.

Faço a ressalva de que eventual perecimento ou expiração do prazo de validade dos itens cosméticos no curso da lide não poderá ser imputado à consumidora, uma vez que a sua retenção decorreu exclusivamente da inércia da fornecedora em aceitar a devolução tempestivamente ofertada na via administrativa.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença, julgar procedentes em parte os pedidos a fim de:
(i) anular
o negócio jurídico celebrado entre as partes no dia 27/06/2024;
(ii) determinar
que a apelada proceda à restituição integral do valor pago (R$ 4.018,05), de forma simples, monetariamente corrigido desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação, com a incidência do índice IPCA e juros de 1% ao mês até 30/08/2024 e a partir do dia 01/09/2024, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária;
(iii)
condenar a apelada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora a indenização por dano moral, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora, nos termos da fundamentação supra; e
(iv)
inverter os ônus de sucumbência a fim de condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.